Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717652-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM, JENIFER FLORENCIO SILVA D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA (ID 75845309) não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O Art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente e determinou à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 76193604). Após, foi concedido derradeiro prazo para o pagamento das custas (ID 76891983) e, consoante certidão de ID 77340437, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois a apelante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, nos termos do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ao ID 75845305. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator